Tribunal: STF
Processo: HC 249179
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.850/13. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 854.885, in verbis:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO COM NOVOS FUNDAMENTOS. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR REAPRECIADOS NA PRONÚNCIA. EXCESSO DE PRAZO PREJUDICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SÚMULAS 21 E 52 DO STJ. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicado o habeas corpus, diante da superveniência de sentença de pronúncia, mantendo a prisão preventiva do paciente pelos crimes de homicídio qualificado e associação criminosa. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



      2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a superveniência da sentença de pronúncia prejudica a alegação de excesso de prazo na instrução; (ii) examinar se a manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada. III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A superveniência de sentença de pronúncia afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 21 e 52 do STJ. 



    4. A manutenção da prisão preventiva na sentença de pronúncia.”  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado e teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal e 2º da Lei nº 12.850/13.



    Em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, a defesa não logrou êxito.



    Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    Neste habeas corpus, a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente e em suposto excesso de prazo.



    Narra ser “indubitável o excesso de prazo da prisão preventiva, uma vez que o paciente está preso cautelarmente por 5 (cinco) anos e 1 (um) mês continuamente, cuja prisão preventiva efetivou-se em 31.10.2019 (doc. 03, doc. 04 – item 28, doc. 05 e doc. 06 – final da 1ª página, grifado), e assim continua acautelado provisoriamente, mesmo diante da ausência de qualquer previsão para seu efetivo julgamento perante o tribunal popular (doc. 04 e doc. 14), ultrapassando-se, com isso, a fronteira da razoabilidade, e sem a existência nos autos de qualquer elemento que indique a responsabilidade protelatória do paciente ou mesmo de sua defesa técnica”. Aponta que “o ato jurisdicional tido como coator, o acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao agravo regimental, mantendo integralmente a decisão monocrática que julgou prejudicado o writ, por entender que a superveniência da decisão de pronúncia esvazia a alegação de excesso de prazo (Súmula 21/STJ), além do que a manutenção da constrição cautelar do acusado foi reexaminada e mantida, nos termos do decreto primitivo” e “em que pese a ementa do julgado fazer menção à Súmula 52/STJ e noticiar que a manutenção da prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública, considerando a gravidade dos crimes, o modus operandi e a periculosidade do paciente, tem-se que tais argumentos não constaram no voto, tampouco na decisão monocrática”. Entende ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva e a contemporaneidade. Pugna pela fixação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Ante o exposto, impetra-se a presente ordem de habeas corpus, requerendo: 



    7-1) - O deferimento do pedido liminar formulado, determinando-se o relaxamento da prisão cautelar do paciente, com a fixação de uma ou mais das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no artigo 319 do CPP;



      7-2) –A requisição de informações ao Superior Tribunal de Justiça, à Corte estadual e ao Juízo de Primeiro Grau; 



    7-3) – Seja colhido o parecer do Ministério Público Federal;



    7-4) – A concessão integral da ordem de habeas corpus, de modo unipessoal ou pelo Órgão Colegiado competente, para que seja referendada a liminar, com a manutenção do relaxamento da prisão antecipada do paciente, substituindo-a por uma ou mais medidas cautelares diversas da prisão constantes do artigo 319 do CPP, a critério deste Excelso Supremo Tribunal. ”



    É o relatório. DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa:



    “[...] O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.



    No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos(e-STJ, fls.412-413): [...]



    Informações prestadas pelas instâncias de origem, às e-STJ fls. 339 e 346-347, noticiam que, no dia 12/03/2024, o paciente foi pronunciado por infração, em tese, aos arts. 121, § 2°, I e IV, por duas vezes, c/c os arts. 29, 69 e 304, todos do Código Penal e 2°, §§ 2° e 4°, III e IV da Lei 12.850/2013. 



    Na ocasião, os motivos da prisão preventiva foram reexaminados e mantidos, nos termos do decreto primevo. 



    Essas circunstâncias evidenciam a perda do objeto da presente impetração, nos termos da Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe, in verbis: 



    Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.



    Reforço que a decisão monocrática agravada está de acordo com a jurisprudência da 5ª Turma desta Corte. Veja-se: [...]



    Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte.”



    Deveras, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação diante do prejuízo do habeas corpus lá impetrado, sendo certo, como apontado pela defesa, que “em que pese a ementa do julgado fazer menção à Súmula 52/STJ e noticiar que a manutenção da prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública, considerando a gravidade dos crimes, o modus operandi e a periculosidade do paciente, tem-se que tais argumentos não constaram no voto, tampouco na decisão monocrática”.



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Portanto, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente